Tribunal: TJPA
Processo: 0804555-55.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804555-55.2026.8.14.0000

REQUERENTE: ROBERTO ALVES RODRIGUES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALEGADO
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS CONCRETOS. QUALIFICADORA REMANESCENTE UTILIZADA NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA E COMPENSADA COM AGRAVANTE. PRETENSÃO DE REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA REVISIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando ao redimensionamento da pena imposta ao revisionando, condenado pelo Tribunal do Júri à pena definitiva de 16 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121,
§
2
º
, incisos II e IV, do CP.

2.

A defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena, ao argumento de que teria ocorrido
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, ausência de efetiva redução da reprimenda em razão da confissão espontânea e necessidade de valoração favorável do comportamento da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime configurou
bis in idem
ou contrariedade à lei ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP; (ii) saber se a atenuante da confissão espontânea foi indevidamente desconsiderada; (iii) saber se o comportamento da vítima deveria ter sido valorado favoravelmente ao revisionando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente admite redimensionamento da pena quando demonstrada ilegalidade manifesta, não se prestando à rediscussão ampla da dosimetria.

5. Não há
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a sentença considerou elementos concretos diversos das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, notadamente a prática do delito em ambiente doméstico-familiar e na presença de familiares. Ademais, é possível utilizar uma qualificadora para qualificar o homicídio e a remanescente em etapa diversa da dosimetria, inclusive como agravante, quando houver correspondência legal.

6. A valoração negativa das consequências do crime também se apoiou em fundamentos concretos que extrapolam o resultado morte, especialmente a juventude da vítima e os reflexos do delito sobre seus genitores.

7. A confissão espontânea foi reconhecida, mas compensada com agravante incidente na mesma fase da dosimetria, inexistindo ilegalidade apta à revisão da pena.

8. A pretensão de valoração favorável do comportamento da vítima demandaria reexame da prova oral produzida em plenário, providência incompatível com a revisão criminal e com a soberania dos veredictos.

9. Ausente demonstração de ilegalidade manifesta, deve ser mantida a pena definitiva de 16 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal e somente autoriza o redimensionamento da pena diante de ilegalidade manifesta, contrariedade à lei penal ou à evidência dos autos. 2. Não configura
bis in idem
a valoração negativa das circunstâncias do crime fundada em elementos concretos diversos das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri. 3. É possível utilizar uma qualificadora para qualificar o homicídio e a remanescente em etapa diversa da dosimetria, inclusive como agravante, quando houver correspondência legal. 4. A revisão criminal não comporta reexame da prova oral produzida em plenário para alterar a valoração do comportamento da vítima, diante da soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, 65, III, “d”, e 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, arts. 3º e 621, inciso I; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.010.303/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022, Informativo de Jurisprudência nº 761; STJ, AgRg no AREsp nº 2.461.437/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 21.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer da Revisão Criminal e julgá-la improcedente
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
ROBERTO ALVES RODRIGUES
, por intermédio de advogado constituído, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à revisão da dosimetria da pena imposta nos autos da Ação Penal nº 0003551-76.2014.8.14.0116, oriunda da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, conforme petição inicial de Id. nº 34104612.

Consta da sentença condenatória de Id. nº 34106117 que o requerente foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A certidão de trânsito em julgado de Id. nº 34104613, pág. 2, informa que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público e para a defesa em 06/09/2023. A procuração outorgada ao patrono da defesa foi juntada ao Id. nº 34106115.

Na inicial revisional de Id. nº 34104612, a defesa sustenta, em síntese, ilegalidade na dosimetria da pena, ao argumento de que teria ocorrido
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, bem como ausência de efetiva redução da reprimenda em razão da confissão espontânea e necessidade de valoração favorável do comportamento da vítima.

Foi inicialmente proferida decisão monocrática de Id. nº 34116610, por meio da qual não se conheceu da revisão criminal, sob o fundamento de ausência de adequada instrução processual. Em face dessa decisão, a defesa opôs embargos de declaração de Id. nº 34233395, sustentando omissão quanto à indicação específica das peças reputadas ausentes.

Após manifestação ministerial de Id. nº 34761488, os embargos de declaração foram recebidos como agravo regimental, com aplicação do princípio da fungibilidade, tendo sido proferida decisão de Id. nº 36162629, por meio da qual foi exercido juízo de retratação, reconsiderando-se a decisão anterior para determinar o regular processamento da presente revisão criminal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal apresentou parecer de Id. nº 36317641, opinando pelo conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pela sua improcedência.

É o relatório.

À revisão com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, especialmente a existência de condenação transitada em julgado e a invocação de hipótese prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, conheço da presente Revisão Criminal.

II. MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que a revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Não se trata de sucedâneo recursal, tampouco de instrumento destinado à reabertura ordinária da discussão sobre fatos, provas ou critérios de dosimetria já apreciados na ação penal originária.

Sabe-se que o redimensionamento da pena em revisão criminal somente é possível quando demonstrada ilegalidade manifesta, e não como simples mecanismo de substituição do juízo dosimétrico adotado na sentença condenatória.

No caso concreto, o requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Da análise da sentença condenatória, verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: as circunstâncias do crime e as consequências do crime.

Quanto às circunstâncias do crime, o Juízo sentenciante consignou que o delito foi praticado dentro do lar da própria família que o acusado integrava e na presença de outros familiares. A defesa afirma que tal fundamentação configuraria
bis in idem
, por reproduzir elementos das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Todavia, a tese defensiva não se sustenta.

A qualificadora do motivo fútil refere-se ao móvel do crime, isto é, à razão desproporcional, insignificante ou injustificável que impulsionou a conduta. A qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima diz respeito ao modo de execução do homicídio. Já a valoração negativa das circunstâncias do crime, no caso concreto, teve por fundamento elementos diversos: a prática do delito em ambiente doméstico-familiar e na presença de familiares.

Esses dados não integram, por si, as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Trata-se de elementos concretos da dinâmica delitiva que demonstram maior reprovabilidade da conduta, porquanto o crime foi praticado no interior do espaço familiar e diante de pessoas vinculadas ao núcleo de convivência dos envolvidos.

Não se verifica, portanto, dupla valoração do mesmo fato. O que houve foi a utilização de circunstâncias autônomas e concretas do delito para a fixação da pena-base, sem sobreposição indevida com as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri.

No caso concreto, verifica-se que a sentença utilizou a qualificadora do motivo fútil para qualificar o delito, nos termos do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, deixando expressamente de valorar negativamente os motivos do crime na primeira fase da dosimetria, a fim de evitar
bis in idem
. A qualificadora remanescente, relativa ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, foi considerada na segunda fase da dosimetria, por corresponder à agravante genérica prevista no art. 61, do Código Penal.

A propósito da utilização de qualificadoras remanescentes na dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em caso de pluralidade de qualificadoras, é juridicamente possível utilizar uma delas para qualificar o crime e a remanescente para recrudescer a pena em etapa diversa da dosimetria. Conforme trecho do Informativo de Jurisprudência nº 761, publicado em 19/12/2022, da Corte Superior: “não há ilegalidade na utilização de uma das qualificadoras para recrudescimento da pena” (STJ. AgRg no REsp 2.010.303-MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 14/11/2022, DJe 18/11/2022)

No presente caso, a sentença reconheceu o homicídio duplamente qualificado e, ao realizar a dosimetria, não incorreu em
bis in idem
ao considerar, na individualização da pena, elementos concretos não confundíveis com as qualificadoras utilizadas para caracterização do tipo penal qualificado.

Também não merece acolhimento a alegação de inidoneidade da valoração negativa das consequências do crime.

É certo que o resultado morte, isoladamente considerado, é inerente ao crime de homicídio consumado e não pode, por si só, justificar a exasperação da pena-base. Contudo, a sentença não se limitou a mencionar o evento morte. O Juízo sentenciante destacou que a vítima era pessoa jovem e que o crime produziu consequências à higidez da saúde dos genitores, notadamente do pai da vítima.

A valoração negativa das consequências do crime, portanto, foi fundada em elementos concretos que, segundo a sentença, extrapolaram o resultado típico do homicídio. Não se trata de majoração baseada na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias específicas do caso, extraídas da dinâmica reconhecida no julgamento.

Em caso análogo quanto à possibilidade de valoração negativa das consequências do homicídio praticado contra vítima jovem, o Superior Tribunal de Justiça consignou:

Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Corte Superior tem a compreensão de que o fato de o crime ser perpetrado contra vítima jovem é fundamento idôneo para a exasperação do vetor das consequências do delito. Assim, no caso em exame, em que a pena-base foi exasperada pelo fato de o ofendido ser jovem, é justificável o incremento da reprimenda. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.461.437/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

No caso dos autos, a defesa não trouxe elemento capaz de demonstrar, de forma inequívoca, que a fundamentação utilizada na sentença estaria divorciada da prova produzida ou seria manifestamente ilegal. A pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria reavaliação da suficiência do acervo probatório que embasou a conclusão do magistrado sentenciante, providência incompatível com a natureza excepcional da revisão criminal.

Igualmente não procede a alegação de que a confissão espontânea teria sido desconsiderada.

A sentença reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. A ausência de redução aritmética final da pena intermediária decorreu da consideração de circunstância agravante, relacionada à qualificadora sobressalente reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Com efeito, em crimes de homicídio qualificado, quando reconhecida mais de uma qualificadora, uma delas serve para qualificar o tipo penal, enquanto a remanescente pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria, como agravante, se correspondente a uma das hipóteses do art. 61 do Código Penal, ou, subsidiariamente, na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável.

Também é pertinente observar que, tratando-se de concurso entre atenuante e agravante em contexto de homicídio qualificado, o STJ já enfrentou a controvérsia acerca de qualificadora analisada como agravante e sua interação com a confissão espontânea. Conforme trecho do Informativo nº 761:

No caso, a atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras. (STJ. Informativo de Jurisprudência Nº 761, AgRg no REsp 2.010.303-MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 14/11/2022, DJe 18/11/2022)

Desse modo, não houve omissão ou negativa de aplicação da atenuante da confissão espontânea. O que se verifica é que a confissão foi reconhecida, mas não produziu redução final da pena intermediária em razão da incidência de circunstância agravante na mesma fase da dosimetria.

Por fim, a defesa pretende a valoração favorável do comportamento da vítima, sustentando que esta teria retido as chaves da motocicleta do requerente, impedindo-o de se retirar do local e contribuindo para a escalada do conflito.

A sentença, contudo, valorou o comportamento da vítima como neutro, consignando que esta não contribuiu para a prática delitiva. Para alterar essa conclusão, seria necessário reexaminar a prova oral produzida em plenário, reinterpretar a dinâmica fática do crime e atribuir nova valoração aos elementos submetidos ao Tribunal do Júri.

Tal providência é incompatível com os limites da revisão criminal.

A pretensão defensiva, nesse ponto, não revela ilegalidade manifesta, mas inconformismo com a valoração dos fatos realizada na origem. A revisão criminal não se presta à reconstrução da narrativa fática nem à substituição do juízo de convencimento formado a partir das provas produzidas no processo originário, especialmente em condenação proferida pelo Tribunal do Júri, cuja decisão é protegida pela soberania dos veredictos.

Nesse contexto, inexistindo demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal, à evidência dos autos ou de erro técnico manifesto na dosimetria, deve ser mantida a pena definitiva de 16 anos de reclusão.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO da presente REVISÃO CRIMINAL e, no mérito, JULGO-A IMPROCEDENTE, por ausência de comprovação das hipóteses legais previstas no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente com fundamento no art. 3º do CPP, em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026